Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718041-73.2022.8.07.0020 RECORRENTE: JULIO NETO DIAS FURTADO RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE – APARELHO AUDITIVO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. ART. 10, VII, LEI 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021, DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando possível se observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca dos prejuízos decorrentes da perda auditiva, da necessidade do fornecimento de acordo com relatório médico, e a previsão legislativa que ampara a sua pretensão, assim como os motivos pela qual a sentença merece ser reformada. 2. A recusa ao fornecimento do aparelho auditivo por parte da operadora do plano de saúde não pode ser considerada abusiva. 2.1. De acordo como o art. 10, VII, da Lei 9.656/1998, que estipula as coberturas mínimas a serem seguidas pelas entidades que oferecem planos de saúde privados, permite-se a exclusão de cobertura relacionada ao fornecimento de próteses e órteses não relacionadas a ato cirúrgico. 3. No caso, verifica-se que o aparelho auditivo pleiteado pelo consumidor, conforme relatório médico, por se tratar de aparelho de amplificação sonora (AASI) não exige intervenção cirúrgica, situação diversa da que ocorre nos casos de implante coclear (IC), o qual, por meio de procedimento cirúrgico, se implanta um dispositivo eletrônico que substitui as funções da cóclea, tratamento esse que exige a cobertura das operadoras de plano de saúde. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, §§ 4o, 12o e 13o, inciso I e II, da Lei 9.656/1998, bem como 20 da Resolução 428/2017 da ANS, sustentando que o procedimento pleiteado não se destina a fins estéticos, mas sim à correção da função auditiva. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJDFT como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “O contrato celebrado entre as partes (ID. 47286502), observando o disposto na Lei 9.656/1998 e na Resolução Normativa n. 465/2021[2], da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é expresso no sentido de que o tratamento pretendido pelo apelante não está coberto pelo plano de saúde” (ID 50258188), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do contrato e de provas, vedado na presente sede pelo enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ressalto, por fim, quanto ao aventado dissenso pretoriano, que “a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial" (AgInt no REsp n. 1.668.324/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009